Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. O Executado impugnou os cálculos apresentados, alegando haver excesso de execução de R$ 712,75. Manifeste-se o Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 16:36:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador